Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o DO CDC. CUMPRIMENTO. ART. 104 DO CC. REQUISITOS PRESENTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Constatando-se que a Autora foi devidamente cientificada dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque e das taxas contratadas, não há como reconhecer o descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor), nem a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta instituição financeira, de maneira a motivar a anulação do negócio jurídico, devendo, por conseguinte, ser observado os termos do contrato celebrado pelas partes (pacta sunt servanda), ante a observância dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, bem como a inocorrência de vício de consentimento.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Réu provida.
Apelação Cível da Autora prejudicada.